Tribunal: TJMT
Processo: 1035456-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035456-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIZAEL DA SILVA RAMOS - CPF: 039.189.081-60 (APELANTE), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PRESVISÃO CONTRATUAL - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA - SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Mizael da Silva Ramos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, a ilegalidade dos juros estipulados acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como da incidência da capitalização mensal de juros, por falta de previsão contratual.

Assevera ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, porque inerentes à própria atividade bancária.

Sustenta a nulidade da contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 147893325.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada na Cédula de Crédito Bancário de no 2908778507, emitida em 30/01/2020, destinada a concessão de crédito para aquisição de veículo (id. 147893289).

No tocante aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
1,87%
ao mês e de
24,88
% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (janeiro/2020), que foi de
1,51%
ao mês e de
19,73%
ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

Acerca da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541.
”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Na hipótese, além da expressa previsão contratual, a taxa efetiva anual (24,88%) suplanta o duodécuplo do mensal (1,87%), estando, assim, contratada a
capitalização de juros
.

No tocante às tarifas denominadas

Avaliação do Bem
e
Registro de Contrato
, constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, sem razão a apelante, quando sustenta a ilegalidade da
Tarifa de Registro de Contrato
no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), porquanto inexistente qualquer onerosidade.

De igual modo, carece de razão, quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
Tarifa de Avaliação
.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobre
veículo usado
, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No caso, verifica-se que, além de o veículo, objeto do financiamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Logo, perfeitamente legal sua cobrança.

Por fim, relativamente ao seguro contratado, no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso dos autos, infere-se que a parte autora foi compelida a promover a contratação do seguro prestamista, fato esse que facilmente se extrai, inclusive, pelo fato de o prêmio estar, de antemão, consignado no bojo da própria Cédula de Crédito Bancário,
configurando a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da avença.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, apenas para reconhecer a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio, de forma simples, porque não demonstrada a má-fé. Sobre o valor apurado, deverão incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022